Tribunal: TJBA
Processo: 8016307-26.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016307-26.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL GUSTAVO MENDOZA PALMA Advogado(s): KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por graduado em medicina no exterior, que pleiteava a instauração de processo de revalidação simplificada de diploma pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a universidade possui obrigação de instaurar, mediante requerimento do impetrante, processo de revalidação de diploma estrangeiro pelo trâmite simplificado previsto na Resolução nº 01/2022 do CNE. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, permitindo-lhes definir procedimentos internos. 4. A Lei nº 9.394/1996 e a Resolução CNE/CES nº 01/2022 não impõem obrigatoriedade de implementação de trâmite simplificado pelas universidades, cabendo a cada instituição decidir, conforme sua capacidade técnica, administrativa e financeira. 5. Não configurado direito líquido e certo do impetrante à instauração do processo, tampouco ilegalidade no ato administrativo da universidade que deixou de implementar o programa de revalidação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A universidade pública não está obrigada a instaurar processo de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, cabendo-lhe, no exercício de sua autonomia, decidir sobre a viabilidade da implementação do procedimento." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º; Resolução CNE/CES nº 01/2022, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014; TJBA, Apelação Cível 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJBA, Apelação Cível 8008306-57.2020.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 06.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8016307-26.2023.8.05.0274 em que figura como apelante DANIEL GUSTAVO MENDOZA PALMA e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.